Tribunal: TJDFT
Processo: 0727135-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DESPACHO A agravante forneceu novo endereço da agravada (ID 14622490). Desse modo, determino o reenvio do A.R. para a intimação da recorrida no endereço indicado. Aguarde-se o resultado em cartório. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator